Tribunal: STF
Processo: RE 80652
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-09-02
Data de publicação: 1975-09-02

Ementa:
- LOCAÇÃO COMERCIAL. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMOU O ENTENDIMENTO DE QUE, MESMO APÓS A EDIÇÃO DA L. 5.334, DE 12.10.67, É DE SER MANTIDO O VERBETE 123 DA SÚMULA. - SENDO A LOCAÇÃO REGIDA PELO
DECRETO 24.150, DE 20.04.34, O LOCATÁRIO NÃO TEM DIREITO À PURGAÇÃO DA MORA. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.